Tribunal: TJDFT
Processo: 0741729-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0741729-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELDA MACEDO CARDOSO AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por KELDA MACEDO CARDOSO contra a decisão que deferiu a liminar nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S.A. A agravante alega que a notificação extrajudicial enviada pela instituição financeira foi dirigida a endereço incompleto, o que, em sua visão, invalida a constituição em mora, condição indispensável para a concessão da liminar de busca e apreensão. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada, em especial para impedir que o veículo seja levado a leilão, até a decisão final. Requer, ainda, a revogação da liminar de busca e apreensão, com a devolução imediata do bem, além de pleitear, no mérito, a extinção da ação de busca e apreensão por falta de constituição válida da mora. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A constituição da mora do devedor fiduciário, nos termos do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/69, ocorre com o simples envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo irrelevante a comprovação do recebimento pessoal pelo devedor. Tal entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, que firmou a tese de que basta o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, ainda que a correspondência não seja entregue, retornando por motivos como "mudou-se", "ausente" ou "endereço insuficiente". No caso dos autos, verifica-se que a notificação foi encaminhada ao endereço fornecido pela própria agravante no contrato de financiamento. A alegação de que o endereço estaria incompleto não afasta a validade da constituição em mora, especialmente porque a agravante compareceu espontaneamente aos autos, demonstrando ciência inequívoca do processo. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de validar a constituição em mora com o envio da notificação ao endereço informado no contrato, independentemente de seu recebimento pessoal, mesmo que haja o retorno da correspondência por "endereço insuficiente". Diante disso, conclui-se que a notificação extrajudicial enviada pela instituição financeira agravada ao endereço indicado no contrato é válida e apta a constituir a agravante em mora, sendo, portanto, correta a decisão de primeiro grau que deferiu a liminar de busca e apreensão. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI No 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO AO ENDEREÇO DO CONTRATO. TEMA 1.132/STJ. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO ANTES MESMO DE RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. MORA COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O colendo STJ fixou a seguinte tese: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros." (Tema 1.132/STJ). 2. Na hipótese, embora retornada a carta registrada pelo Correio sob a rubrica "endereço insuficiente", certo é que a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço constante do contrato, tanto é assim que o devedor compareceu aos autos antes mesmo de recebida a petição inicial da ação de busca e apreensão. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado. (Acórdão 1910108, 07243682620248070000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2024, publicado no DJE: 4/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO N.o 911/1969. MORA. CONSTITUIÇÃO E COMPROVAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INADEQUAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. RÉU AUSENTE. IRRELEVÂNCIA. MORA CONSTITUÍDA. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Conforme a tese firmada pelo STJ, no Tema 1.132, nos casos de contratos garantidos por alienação fiduciária, a comprovação do recebimento da notificação é dispensável, bastando que se comprove que a notificação foi enviada para o endereço do devedor constante do contrato, de forma que o devedor estará constituído em mora mesmo se a notificação retornar sem cumprimento com a informação de "mudou-se", "desconhecido", "ausente", "endereço insuficiente", "não existe o número" ou "recusado". De igual forma, se a notificação for recebida por terceiro, considera-se o fiduciante constituído em mora. 2. A notificação extrajudicial enviada para o mesmo endereço do contrato, apesar de ter retornado com a informação de "ausente", constitui o devedor em mora. 3. Deve-se atentar ao Princípio da primazia do julgamento de mérito, que orienta o julgador, sempre que possível, na condução do processo, à resolução do mérito da demanda, ou seja, à efetiva prestação jurisdicional requerida pelas partes. 4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. (Acórdão 1910065, 07027809720248070020, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2024, publicado no DJE: 4/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator